Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE PROVOCA A PRIMEIRA COLISÃO - TEORIA DO CORPO NEUTRO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
2. No sistema dos Juizados Especiais, não se admite a intervenção de terceiros (ex vi lege - art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação da lide requerida pelo réu contra terceiro. No ponto, a inclusão da seguradora no polo passivo caberia ao autor, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo. “Outrossim, eventual responsabilidade da seguradora quanto ao ressarcimento dos valores dispendidos nos presentes autos, poderá ser objeto de ação própria, a ser proposta pelo recorrente, se o caso. Ademais, a relação jurídica existe entre as partes e não entre autor e seguradora contratada pelo réu, que sequer teria sido acionada. (Acórdão 1773348, 07126562520238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE REJEITADA.
3. Presume-se culpado o condutor que colide seu veículo em outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado por não ter o motorista que seguia atrás mantido distância segura, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
4. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" e que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".
5. No caso, trata-se de acidente automobilístico envolvendo três veículos em que o ônibus (M.BENZ/INDUSCAR APACHE U, placa OGR4456), conduzido pelo preposto da recorrente TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, colidiu, após frear e derrapar, com a parte traseira do caminhão (VW/24.250 CNC 6X2, placa NKG5984), de propriedade da segunda requerida, CRISTAL ALIMENTOS LTDA, sendo esse arremessado na traseira do veículo do autor (FIAT/PALIO, placa PAJ8141). Em casos tais, aplica-se a "teoria do corpo neutro", que afasta a responsabilidade do motorista que é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão da colisão sofrida.
6. As provas contidas nos autos convergem para a conclusão de que o responsável pelos danos no automóvel do autor foi o motorista do ônibus da empresa recorrente TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA. Veja-se que tanto o autor quanto o preposto da segunda requerida CRISTAL ALIMENTOS LTDA são categóricos ao afirmar que conseguiram parar os veículos por eles conduzidos e que a colisão entre os veículos só ocorreu após a batida do ônibus da recorrente no caminhão que já se encontrava parado atrás do veículo do autor, mas se projetou à frente e atingiu a traseira do veículo do autor (que também se encontrava parado).
7. Nesse cenário, observa-se que a direção desatenta do motorista do primeiro réu, que perdeu o controle de seu veículo por não manter uma distância segura do automóvel que estava à sua frente, agravado pelas condições climáticas no momento do evento, ocasionou o abalroamento de seu ônibus no caminhão da segunda requerida CRISTAL ALIMENTOS LTDA), que com a força do impacto, projetou-se à frente, vindo a atingir a traseira do automóvel do autor. Apontada a culpa do condutor do veículo ônibus, expõe-se a responsabilidade da Recorrente para a reparação dos danos daí decorrente, nos termos do art. 927, do Código Civil.
8. Cabível assim a condenação do recorrente ao pagamento do valor arbitrado na sentença para reparo do veículo do autor, especialmente diante da ausência de impugnação dos orçamentos apresentados pelo requerente (art. 341 do CPPC), ônus do qual não se desincumbiram.
9. Quanto aos lucros cessantes, como bem apontado na r. sentença, “..., a parte autora anexa ao processo o contrato de locação do bem envolvido no acidente, entabulado com o terceiro MIGUEL DA SILVA CARDOSO (id. 184476344, páginas 1-2), o qual prevê o pagamento de aluguel semanal de R$ 420,00 pelo locatário. O documento em tela comprova, de forma satisfatória (artigo 403 do Código Civil), o que o locador (parte autora) deixou de ganhar durante o lapso temporal indicado na peça inicial, uma vez que o bem avariado certamente não foi consertado imediatamente após a colisão. No caso, em exame não resta dúvida de que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria, sendo certo que, em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial”.
10. Igualmente devido, portanto, a compensação dos lucros cessantes na forma estabelecida na sentença recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.